Tribunal: TJSP
Processo: 2181210-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Perda superveniente de objeto. Paciente transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Pacaembu durante o trâmite do writ. Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta de vagas no regime semiaberto. Pleito de concessão de prisão albergue domiciliar até que se disponibilize vaga em estabelecimento compatível com o regime intermediário. Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E. STF. Perda superveniente de objeto. Paciente transferido para o Centro de Progressão Penitenciária Pacaembu durante o trâmite do writ. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2181210-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente OCIMAR
GALDINO e Impetrante SERGIO LUIZ DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181210-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.114
2
HABEAS CORPUS No: 2181210-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Sérgio Luiz de Andrade
Paciente: OCIMAR GALDINO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Tupã
Voto no: 12.114
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Falta
de vagas no regime semiaberto. Pleito de
concessão de prisão albergue domiciliar até
que se disponibilize vaga em estabelecimento
compatível com o regime intermediário.
Invocação da Súmula Vinculante no 56 do E.
STF. Perda superveniente de objeto.
Paciente transferido para o Centro de
Progressão Penitenciária Pacaembu durante
o trâmite do writ. Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo douto advogado Sérgio Luiz de Andrade, em favor de OCIMAR
GALDINO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
de Execuções Criminais da Comarca de Tupã.
Narra a impetração que OCIMAR se encontra cumprindo
pena privativa de liberdade, desde o dia 23 de março de 2003, em regime
fechado e em estabelecimento prisional superlotado. Relata que o paciente
teve deferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto em 04 de junho
de 2020, contudo, ainda permanece no fechado por falta de vagas no regime
intermediário, situação esta não recomendável em face da atual pandemia da
COVID-19.
Requer, desse modo, a concessão liminar da ordem para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2181210-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12.114
3
que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, pugnando, no mérito, pela
confirmação do pedido.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 16/18).
As informações foram prestadas (fl. 21).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem (fls. 24/25).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser julgada
prejudicada.
Isso porque, em consulta ao INTINFO, verificou-se que o
benefício da progressão ao regime semiaberto almejado pelo paciente foi
deferido, na data de 18 de agosto de 2020, não mais subsistindo, portanto, o
interesse processual na obtenção do provimento judicial reclamado.
Ante o exposto, pelo meu voto, em face da superveniente
perda de objeto, julgo prejudicada a impetração, nos termos do artigo 659 do
Código de Processo Penal.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR